Tribunal: TJMT
Processo: 1010082-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010082-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- GUIOMAR EVANGELISTA DA COSTA
AGRAVADOS:- JOAQUIM GREGORIO RODRIGUES e outros
Agravo de Instrumento n. 1010082-95.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião que converteu a Execução para Entrega de Coisa Incerta em Execução por Quantia Certa, homologou o cálculo de R$439.545,65, e reduziu a multa cominatória em 50% (R$831.300,00).
O agravante alega que demonstrou a justa causa para o descumprimento da determinação judicial (inciso II, do § 1o do, do art. 537 CPC), inclusive apresentou documentos de que a cobrança do débito não procedia.
Aduz que no caso não cabe a aplicação da multa, porquanto não se trata de cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, mas, Execução para Entrega de Coisa Incerta, prevista no art. 811 do CPC.
Argumenta que a multa é excessiva ultrapassando o valor do débito, culminando no enriquecimento injusto.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que reduziu a multa cominatória de R$ 1.662.600,00 para R$ 831.300,00.
Aduz que no caso não cabe a aplicação desse tipo de multa, bem como é extremamente excessiva.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente em razão do alto valor em discussão.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que a multa é quase o dobro do débito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro em parte o pedido, tão somente para suspender, por ora, a cobrança da multa cominatória.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 12 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator